Tribunal: STF
Processo: RE 197931
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. RECURSO
DE REVISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA À
NORMA INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DO MÉRITO DA LIDE.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      A questão acerca do cabimento do recurso de revista
está afeta à norma processual trabalhista, o que não dá ensejo
ao recurso extraordinário por alegação de ofensa direta a
dispositivo da Constituição Federal.
2.      Exame do mérito da lide. Impossibilidade. A matéria
não foi apreciada na instância de origem, dado que o recurso de
revista não ultrapassou a fase de conhecimento. Hipótese em que
não há falar em negativa de prestação jurisdicional e
inobservância do princípio do devido processo legal.
Recurso extraordinário não conhecido.